Tribunal: TJDFT
Processo: 0745741-79.2025.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGAHS Gabinete do Des. Aiston Henrique de Sousa Número do processo: 0745741-79.2025.8.07.0000 Classe judicial: AÇÃO RESCISÓRIA (47) AUTOR: PAULO FERREIRA DE ARAUJO, MUNDO TOUR AGENCIA DE VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA - ME REU: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS, DISTRITO FEDERAL, HELIO FERREIRA DAS CHAGAS, AUREA FRANCISCA RODRIGUES DE MORAES, DANIEL ALVES BRANDAO, EMILTON MENDES BRANDAO, GLEIDSON ALVES DE OLIVEIRA, CARLOS ALBERTO NEVES DA SILVA, AGDA GOMES DE FREITAS, GYK CONSULTORIA E MARKETING LTDA - ME, AGF PROMOCAO DE EVENTOS LTDA - ME D E C I S Ã O Trata-se de ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, proposta por PAULO FERREIRA DE ARAÚJO e MUNDO TOUR AGÊNCIA DE VIAGENS, TURISMO E EVENTOS LTDA-ME, objetivando desconstituir acórdão proferido pela 4a Turma Cível deste Tribunal de Justiça nos autos da Ação Civil de Improbidade Administrativa no 0710996-97.2017.8.07.0018, que condenou os autores por atos ímprobos previstos no art. 10, VIII, da Lei no 8.429/1992. A decisão desafiada restou assim ementada: “APELAÇÕES. REJULGAMENTO ART. 1.040, DO CPC. IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA POR VÍCIO ULTRA PETITA. REJEIÇÃO. PREJUDICIAIS DE PRESCRIÇÃO E DE DECADÊNCIA. REJEIÇÃO. MÉRITO. DISPENSA INDEVIDA DE LICITAÇÃO PARA A CONTRATAÇÃO DE ARTISTAS E DE ESTRUTURA PARA A REALIZAÇÃO DE EVENTO DE CELEBRAÇÃO DO ANIVERSÁRIO DE REGIÃO ADMINISTRATIVA DO DISTRITO FEDERAL. AGENTES PÚBLICOS. DOLO ESPECÍFICO NÃO DEMONSTRADO. CULPA GRAVE. MODALIDADE CULPOSA DE IMPROBIDADE ADMINISTRATIVA REVOGADA PELA LEI No 14.230/21. DEMAIS RÉUS. DOLO ESPECÍFICO DEMONSTRADO. IMPROBIDADE CONFIGURADA. EFETIVA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. DEVOLUÇÃO PARCIAL DOS VALORES PAGOS. LIQUIDAÇÃO. 1. Tendo o magistrado sentenciante declarado a configuração de ato de improbidade administrativa que culminou em lesão ao erário, a condenação à reparação do dano daí advindo é consequência legalmente prevista para tal hipótese (art. 12, inciso II, da Lei no 8.429/92). Pertence, por outro lado, ao exame do mérito da causa aferir se os atos descritos na inicial se qualificam como de improbidade. 2. A pretensão de reparação de danos fundamentada na prática de ato doloso de improbidade administrativa não se sujeita a prazo prescricional, nos termos do art. 37, § 5o, da CF. Da mesma forma, o art. 54, da Lei no 9.494/97, excepciona da sujeição à decadência os atos administrativos praticados com comprovada má-fé. 3. Não tendo o Parquet se desincumbido do ônus probatório de demonstração de dolo específico dos agentes públicos que concorreram para a dispensa indevida de licitação, bem como, embora seja certo que estes concorreram com culpa grave para o dano experimentado pelo erário em decorrência do fato, expurgada a modalidade culposa para a condenação por ato de improbidade administrativa, há o novo julgamento da apelação que ser amoldado à tese firmada pelo excelso STF no julgamento do ARE 843.989/PR. 4. Se alguns dos réus concorreram com dolo específico para a indevida dispensa de licitação, nada há a reparar no julgamento de procedência do pedido objetivando o reconhecimento da configuração de improbidade administrativa e a reparação dos danos daí originados ao erário. No entanto, se os serviços contratados indevidamente foram efetivamente prestados, obsta-se a integral restituição dos valores pagos, sob pena de enriquecimento indevido da Administração. Precedentes. 5. Apelações parcialmente providas. (Acórdão 1906337, 0710996-97.2017.8.07.0018, Relator(a): ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS, 4a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/08/2024, publicado no DJe: 06/09/2024.)” Os autores alegam violação manifesta de norma jurídica (art. 966, V, do CPC), sustentando que o acórdão rescindendo os condenou por ato de improbidade administrativa sem demonstração de dolo específico e dano concreto ao erário, em contrariedade às alterações introduzidas pela Lei no 14.230/2021. Argumentam que a decisão rescindenda presumiu a ocorrência de dolo e dano in re ipsa, baseando-se em responsabilidade objetiva, sem comprovar a intenção específica de lesar o erário, frustrar licitação ou obter benefício indevido. Aduzem que os serviços contratados foram efetivamente prestados e que não houve demonstração de superfaturamento ou prejuízo concreto aos cofres públicos. Requerem, liminarmente, a suspensão de todos os efeitos da condenação e, no mérito, a procedência da ação rescisória para desconstituir o acórdão e julgar improcedente a ação de improbidade administrativa. Depósito prévio e preparo comprovados (ID 77502318 e 77487119). É o breve relatório. Examino os pressupostos de admissibilidade. Na forma do art. 968, § 3o, c/c art. 330, inciso I, do CPC, incumbe ao relator indeferir liminarmente a petição inicial quando verificar a manifesta improcedência do pedido ou a inadequação da via eleita. Examina-se, pois, a admissibilidade da presente ação rescisória. Da ausência de violação manifesta à norma jurídica (art. 966, V, CPC). Dispõe o artigo 966, incisos V do CPC: “Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando: (...) V - violar manifestamente norma jurídica;” De acordo com o art. 966 do Código de Processo Civil, a decisão de mérito transitada em julgado pode ser rescindida quando, entre outras hipóteses, violar manifestamente norma jurídica. Entretanto, a ação rescisória não se presta a reexaminar questões de fato e de direito devidamente apreciadas e decididas no julgamento rescindendo, tampouco a promover nova interpretação de matéria já enfrentada pelo órgão julgador. O acórdão que os autores pretendem rescindir analisou expressamente e de forma fundamentada a questão relativa ao elemento subjetivo da improbidade administrativa. A decisão rescindenda, proferida após a vigência da Lei no 14.230/2021 e em cumprimento à determinação do Superior Tribunal de Justiça para aplicação das novas diretrizes legais, examinou detidamente a conduta dos ora autores e concluiu pela presença do dolo específico necessário à configuração do ato ímprobo. Destaque-se trecho voto do em. Des. ARNOLDO CAMANHO, relator do acórdão: “Há que ser mantida hígida, por outro lado, a condenação dos demais apelantes, pois, como consignado no referido julgamento, não há dúvida de que os demais recorrentes concorreram dolosamente para o ilícito, sendo nítida a existência de conluio com os empresários para os atos ímprobos. Suas condutas foram devidamente explanadas pelo douto magistrado sentenciante, revelando-se contraproducente expô-las de maneira diversa: (...) O réu Paulo Ferreira de Araújo, representante da empresa Mundo Tour Agência de Viagens, Turismo e Eventos Ltda., em sua contestação (Id. 46442599), argumentou que as falhas ocorridas nos Procedimentos Administrativos teriam sido meras irregularidades, sem configuração de atos de improbidade que resultassem prejuízo ao erário ou enriquecimento ilícito da parte. Vislumbra-se que a conduta do réu, entretanto, concorreu para o ato de improbidade administrativa e foi determinante para que fosse atingido o fim espúrio, qual seja, auferir indevidamente valores dos cofres públicos, em razão de ter participado efetivamente da manipulação para o fracionamento irregular dos Procedimentos Administrativos, em contrariedade ao disposto no artigo 24, inciso II, da Lei no 8.666/93, a fim de burlar a modalidade de licitação exigível, visando a contratação da empresa Mundo Tour Agência de Viagens, Turismo e Eventos Ltda., para a prestação do serviço de estrutura do evento, o qual, reitere-se, segundo o réu Carlos Alberto seria patrocinado por particulares. (...) Da mesma forma, a empresa Mundo Tour Agência de Viagens, Turismo e Eventos Ltda. - ME, que, como já dito, não conseguiu justificar a contratação fracionada para a prestação dos serviços relacionados à estrutura física do evento, sendo que a aquisição poderia ser feita mediante processo licitatório” (destacou-se).” Há, portanto, fundamentação expressa e específica sobre o elemento subjetivo doloso e sobre a ocorrência de dano ao erário. O acórdão enfrentou a questão do dolo sob a ótica da Lei no 14.230/2021 e do Tema 1.199 do Supremo Tribunal Federal, concluindo que, no caso concreto, restou demonstrada a conduta dolosa específica dos autores. O que os autores pretendem, sob o fundamento de violação à norma jurídica, é, na verdade, promover nova análise e reinterpretação dos fatos e das provas já apreciados no julgamento de mérito, com o objetivo de obter conclusão diversa daquela alcançada pelo órgão colegiado. Buscam rediscutir o acerto ou desacerto da valoração probatória e do juízo de subsunção dos fatos às normas jurídicas aplicáveis, como se ação rescisória fosse via recursal ordinária. Tal pretensão não encontra guarida na ação rescisória. A violação manifesta de norma jurídica que autoriza a rescisão da decisão de mérito é aquela evidente, literal, que dispensa maiores indagações e que resulta de frontal descumprimento do texto legal. Não se confunde com interpretação divergente ou com eventual injustiça da decisão. No caso, o acórdão rescindendo não violou manifestamente os artigos 1o, § 2o; 10, VIII; 11, §§ 1o e 2o; e 21, I, da Lei de Improbidade Administrativa. Ao contrário, aplicou expressamente tais dispositivos legais ao caso concreto, concluindo, após análise do conjunto probatório, pela presença dos requisitos legais para a condenação por ato de improbidade administrativa que causa lesão ao erário. A circunstância de os autores discordarem da conclusão adotada pelo órgão julgador ou de entenderem que a valoração das provas deveria ter sido diversa não caracteriza violação manifesta de norma jurídica. A ação rescisória não se presta a funcionar como sucedâneo recursal ou como nova oportunidade para rediscussão de questão já definitivamente julgada. Nenhum dos fundamentos apresentados pelos autores se mostra viável para a admissibilidade da pretensão de rescisão do julgado, o que pode ser verificado de plano. A ação rescisória não é mecanismo adequado para corrigir eventual injustiça do provimento rescindendo ou inaugurar nova instância recursal com o fim de reexaminar provas. Nesse sentido: “AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DA PROVA. COBRANÇA DE EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. UTILIZAÇÃO COMO SUCEDÂNEO DE RECURSO. PRETENSÃO DE CORREÇÃO DE EVENTUAL INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. 1. A pretensão de correção de eventual injustiça da decisão rescindenda não está entre as hipóteses que ensejam a rescisória, que, tampouco, constitui sucedâneo de recurso. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento. (AgInt no AREsp n. 1.048.841/SP, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 19/10/2017, DJe de 27/10/2017.)” .......................................................................................... “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO RESCISÓRIA. PROVA PERICIAL. ARGÜIÇÃO DE FALSIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. RAZÕES DE RECURSO DISSOCIADAS DO FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO. SÚMULA N. 284/STF. 1. Não compete ao Superior Tribunal de Justiça revisar as premissas fáticas que nortearam o juízo consubstanciado no acórdão recorrido. Aplicação da Súmula n. 7/STJ. 2. Incide o óbice da Súmula n. 284/STF quando o recurso especial deixa de infirmar o núcleo central da decisão recorrida. 3. "A rescisória não se presta a apreciar a boa ou má interpretação dos fatos, ao reexame da prova produzida ou a sua complementação. Em outras palavras, a má apreciação da prova ou a injustiça da sentença não autorizam a ação rescisória" (REsp n. 147.796-MA, relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, DJ de 28/6/1999). 4. Recurso especial não-conhecido. (REsp n. 474.386/AM, relator Ministro João Otávio de Noronha, Segunda Turma, julgado em 2/6/2005, DJ de 22/8/2005, p. 193.)” De igual modo, no âmbito deste Tribunal, a questão tem sido assim examinada: “AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. DOLO, ERRO DE FATO E MANIFESTA VIOLAÇÃO À NORMA JURÍDICA. INEXISTÊNCIA VERIFICADA DE PLANO. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. IMPOSSIBILIDADE. INDEFERIMENTO DA INICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de Ação Rescisória ajuizada com vistas à desconstituição da coisa julgada formada em ação de sobrepartilha, sob o fundamento de existência de dolo, violação manifesta à norma jurídica e erro de fato, hipóteses rescisórias elencadas no art. 966, III, V e VIII, do CPC/15. 2. O pedido rescisório está fundamentado na presença de dolo material, decorrente da alegada inexistência do direito perseguido pela Ré, autora na ação de cobrança originária. Todavia, o dolo material não se inclui entre as hipóteses legais de cabimento da Ação Rescisória. O dolo processual previsto no art. 966, III, do CPC/15, que se caracteriza pela atitude desleal assumida pela parte vencedora em detrimento da parte vencida, no curso do processo, não se encontra, nem em tese, demonstrado nos autos. 3. A parte final do art. 966, VIII, §1o, do CPC/15 afasta a possibilidade de caracterização de erro de fato com relação a tema que já foi objeto de discussão no processo originário, e sobre o qual a r. sentença rescindenda se pronunciou expressamente, como no caso concreto. 4. A alegação de erro de fato aduzida na presente Ação Rescisória refere-se a fatos que foram objeto de ampla controvérsia na ação de sobrepartilha originária, além de terem sido expressamente apreciados e decididos na r sentença rescindenda, versando a presente demanda, na realidade, sobre alegação de erro de julgamento, o qual não configura hipótese de Ação Rescisória. 5. Constata-se ainda, de plano, a inexistência de violação manifesta à norma jurídica, pois a r. sentença guarda congruência com o pedido aduzido na inicial da ação de sobrepartilha, o qual deve ser interpretado levando em consideração todo o conjunto da postulação, bem como o princípio da boa-fé, nos termos do art. 322, § 2o, do CPC/15, o que foi devidamente observado pela r. sentença rescindenda, não havendo ofensa aos artigos 141 e 492 do CPC/15. 6. No caso concreto, a Ação Rescisória está sendo utilizada como sucedâneo recursal, o que não é admitido pelo ordenamento, sob consequência de afronta à coisa julgada, direito fundamental garantido constitucionalmente (CR/88, art. 5o, XXXVI). 7. Por visar à desconstituição da coisa julgada, a Ação Rescisória instrumentaliza procedimento de natureza excepcionalíssima, cabível, apenas, nas hipóteses restritas previstas em lei, não se destinando à correção de eventual injustiça da decisão rescindenda, tampouco ao reexame de provas, sob consequência de afronta aos princípios basilares da segurança jurídica e da proteção da confiança. 8. Mantém-se a decisão que indeferiu a petição inicial da presente Ação Rescisória. 9. Agravo Interno conhecido e não provido. (Acórdão 2003180, 0753822-51.2024.8.07.0000, Relator(a): ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS, 2a CÂMARA CÍVEL, data de julgamento: 26/05/2025, publicado no DJe: 07/06/2025.)” O inconformismo dos autores com o resultado do julgamento, ainda que legítimo, não autoriza o manejo da ação rescisória. A coisa julgada constitui garantia constitucional da segurança jurídica e da estabilidade das relações sociais, somente podendo ser desconstituída nas hipóteses excepcionais expressamente previstas em lei, o que não se verifica no presente caso. Assim, não está demonstrada, sequer no campo hipotético, a manifesta violação de norma jurídica, de modo que é manifestamente inadmissível a ação rescisória. ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 968, § 3o, c/c art. 330, inciso I, do CPC, indefiro a petição inicial e julgo extinto o processo, sem resolução de mérito, negando, por prejudicado, o pedido de tutela de urgência. Custas, pelos autores. Sem condenação em honorários advocatícios, ante a ausência de citação. Brasília/DF, 17 de novembro de 2025. AISTON HENRIQUE DE SOUSA Relator j